Tribunal: STF
Processo: Rcl 52897
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE. RCL Nº 25.891/GO: REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO AO CUMPRIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formulado por Murilo Rodrigues Lopes contra decisão proferida nos autos nº 5215595-19.2022.8.09.0051, que tramitaram no Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Goiânia/GO. O reclamante alega que o Juízo reclamado não tem cumprido determinação para realizar audiência de custódia nas prisões ocorridas durante o plantão judiciário ordinário e finais de semana, o que viola a autoridade da decisão prolatada por esta Suprema Corte na ADPF nº 347/DF e na Rcl nº 25.891/GO.



    2. O reclamante postula medida liminar para relaxar sua prisão, bem assim para que seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a retomada imediata das audiências de custódia presenciais, inclusive nos finais de semana e feriados; ainda, que seja oficiado ao Conselho Nacional de Justiça para averiguar os motivos pelos quais até hoje o TJGO e seus magistrados não estão realizando as audiências de custódia na forma presencial aos finais de semana e feriados, com apuração da conduta do magistrado que deixou de realizá-las sem motivos idôneos. No mérito, requer-se a procedência do pedido, confirmando-se a liminar postulada.



    3. O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Dois são os paradigmas tidos como violados neste caso: as decisões prolatadas, respectivamente, na ADPF nº 347/DF e na Rcl nº 25.891/GO, ambas de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio. Na Reclamação, o eminente Relator entendeu que houve violação ao que decidido por esta Corte na ADPF, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás dispensou, normativamente, a realização da audiência de custódia durante o plantão judiciário ordinário e finais de semana. Confira-se o seguinte trecho conclusivo da decisão do eminente Relator (já transitada em julgado):



    “(...). 3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para, confirmando a medida acauteladora, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no tocante à realização das audiências de custódia, a observância do lapso máximo de 24 horas, a partir do momento da prisão. (...).”



    (Rcl nº 25.891/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 16/09/2019, p. 18/09/2019).



    5. Por sua vez, a decisão reclamada, que converteu a prisão em flagrante para preventiva, deu-se com o seguinte teor no que tange à audiência de custódia:



    “(...). Por derradeiro, em que pese a obrigatoriedade de realização de audiência de custódia 24 horas após a comunicação da prisão, no caso em tela, tenho que tal regra deve ser flexibilizada nos termos do Provimento nº 77 de 24 de novembro de 2021 da Corregedoria-Geral da Justiça, e, considerando que esta Magistrada está convertendo, de ofício, o flagrante em preventiva, não é necessária a realização de audiência de custódia.” (e-doc. 2, p. 65; grifos acrescidos).



    6. Diante disso, mostram-se presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, necessários para o deferimento liminar. O Juízo reclamado confirmou a não realização do ato processual, ainda que por flexibilização normatizada pelo respectivo Tribunal de Justiça, além de considerar o ato desnecessário para os casos de conversão de ofício do flagrante em preventiva, o que não encontra correspondência com o conteúdo paradigmático em tela.



    7. Outrossim, a própria natureza do ato omitido evidencia o perigo na sua demora.



    8. Sendo assim, dentre os pedidos cautelares, o que se mostra de rigor é o que concerne à pronta realização da audiência de custódia. No que respeita ao relaxamento ou revogação da prisão, não se evidencia a estrita aderência aos paradigmas invocados, haja vista que nenhum deles determinou, como consequência da omissão da audiência de custódia, a imediata ou automática insubsistência da prisão.



    9. Ante o exposto, defiro a medida liminar, em parte, tão somente para que o reclamante seja submetido à pronta audiência de custódia.



    10. Comunique-se, com urgência, à autoridade judicial reclamada, que deverá informar o Supremo Tribunal Federal, tão logo cumprida a presente decisão.



    11. Requisitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás acerca do efetivo cumprimento do que decidido no âmbito da Rcl nº 25.891/GO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator